Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-45.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014279-45.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JCL JANDOTTI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 38.561.359/0002-91 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ALIANCA TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.324.352/0001-44 (RECORRIDO), THADEU GEOVANI DE SOUZA MODESTO DIAS - CPF: 004.882.991-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recorrente:
JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda.

Recorrida:
Aliança Transporte e Comércio de Madeiras Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO PARCIAL DO FRETE. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Aliança Transporte e Comércio de Madeiras Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta na sentença decorreu de erro material na qualificação da obrigação de pagamento como "indenização por estadia", quando na realidade se tratava de saldo de frete não quitado; e (ii) estabelecer se a recorrente comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida ao pagamento do saldo remanescente do frete contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material na sentença deve ser corrigido para constar que a condenação se refere ao saldo de frete não pago e não a indenização por estadia, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, sem que isso implique alteração do mérito da decisão.

4.

Os contratos firmados entre as partes preveem expressamente o saldo de frete devido para cada veículo, compatível com os valores pleiteados na inicial.

5.

A recorrida apresentou prova documental suficiente do cumprimento do contrato, incluindo DACTEs, tickets de pesagem e comprovantes de entrega via WhatsApp, demonstrando que realizou o transporte e a entrega da carga.

6.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme exige o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação, podendo ser fixados ou alterados de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material na sentença, para substituir a referência à "indenização por estadia" pelo correto "saldo de frete não quitado", não altera o mérito da decisão e pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

2.

O transportador faz jus ao recebimento do saldo de frete pactuado quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao pagamento.

3.

O contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas responde pelo pagamento do frete, conforme os artigos 5o-A, § 2o, e 11 da Lei no 11.442/2007.

4.

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 494, I; Código Civil, artigo 406; Lei no 11.442/2007, artigos 5o-A, § 2o, e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023;

·

STJ, REsp no 1.799.982/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019;

·

TJMS, Apelação Cível no 0817014-58.2017.8.12.0001, rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 30/01/2024;

·

TJMG, Apelação Cível no 1.0024.17.151579-7/001, rel. Des. Pedro Aleixo, 15a Câmara Cível, julgado em 10/09/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recorrente:
JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda.

Recorrida:
Aliança Transporte e Comércio de Madeiras Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda.

Ação:
de Cobrança de Frete.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 201757220)
:
julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais por incidente de espera/estadia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264828765): requer reforma da sentença para ser afastada a condenação ao pagamento das supostas “Estadias”, ao argumento de que não foi objeto do pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 264828770):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1014279-45.2024.8.11.0003

Recorrente:
JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda.

Recorrida:
Aliança Transporte e Comércio de Madeiras Ltda.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida JCL Jandotti Transportes e Logística Ltda. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia.

Da narrativa inicial a parte autora informa que é proprietária de quatro veículos de tração do tipo rodotrem, com placas de: OOM9630, QAY5A21, REZ2159 e QAO9206.

Assevera que foi contratada pela recorrente para fazer o transporte de uma carga de milho em grãos da cidade de Rio Brilhante/MS com destino a Santos/SP. Aduz que, apesar de chegar ao destino no dia 06/08/2022 às 06h, o descarregamento somente ocorreu no dia 13/08/2022 às 14h06, ultrapassando assim o limite de espera de até cinco horas.

Não obstante a demora do descarregamento, afirma que não recebeu
o pagamento integral do frete
contratado, estando pendentes os valores abaixo, referente cada veículo, sendo eles:

·

Placa QAO9206: R$ 4.593,00 (quatro mil e quinhentos e noventa e três reais);

·

Placa QAY5A21: R$ 4.317,70 (quatro mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos);

·

Placa REZ2159: R$ 4.295,30 (quatro mil e duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos);

·

Placa OOM9630: R$ 4.061,64 (quatro mil e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Deste modo pleiteia o pagamento total de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A recorrente por sua vez, sustenta em sua contestação que não há dever de indenizar em relação às estadias, ao argumento de que não foi apresentada nos autos nenhuma prova quanto ao dia e horário de chegada dos veículos para o descarregamento.

Já em sede recursal, afirma que diferente do que alega a autora, não efetuou pagamento do valor restante porque ela não fez a entrega dos documentos pertinentes ao frente conforme a cláusula 3.1 do contrato firmado entre as partes que assim prevê
“o saldo de frete” é pago após a descarga, mediante entrega dos comprovantes originais de que o produto fora de fato entregue no destino”,
atribuindo à recorrida a culpa pela ausência de pagamento. Em relação às estadias relata que este não foi o pedido inicial, haja vista que o objeto central da demanda é exclusivamente a cobrança do saldo de frete devido, revendo a sentença ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia.

A empresa recorrida em suas contrarrazões arguiu preliminar de intempestividade recursal e ofensa ao princípio de dialeticidade. Destaca que embora o juiz de primeiro grau tenha utilizado nomenclatura diferente (frete ou estadia), não altera a matéria defendida na causa de pedir, que é o pagamento do frete.

Das Preliminares:

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida, tendo em visa que a sentença foi publicada em 28/11/2024, o recorrente interpôs o recurso em 13/12/2024, dentro do prazo estabelecido de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência. Das razões do recurso é possível extrair o inconformismo com a sentença proferida, rejeitando assim a preliminar arguida de ofensa ao princípio de dialeticidade.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda, pugnando pelo recebimento do valor restante do frente referente aos 4 (quatro) contratos firmados entre as partes (um para cada veículo), que tem por objeto a contratação do serviço de frete, dos quais houve pagamento parcial, conforme confirmado por ambas as litigantes.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual consignado que (Id. 221197684):

“(...)

Em síntese, a parte promovente relata que é proprietário de quatro veículos de tração do tipo rodotrem, sendo que estes veículos possuem as placas OOM9630, QAY5A21, REZ2159 e QAO9206, sendo contratado pela Reclamada para o transporte de cargas de milho.

Assevera que foi contratado no município de Rio Brilhante - MS, com destino a Santas-SP, tendo o autor dado entrada no entreposto para descarga às 06h do dia 06/08/2022 (veículo OOM9630) e 08/08/2022 (QAY5A21/QAO9206/REZ2159), porém somente teve seus veículos descarregados 5 (cinco) dias depois, sendo que um dos veículos chegou a ficar 7(sete) dias aguardando a descarga, que ocorreu em 13/08/2022 às 14h06min.

Cobra, portanto, a quitação dos valores relacionados ao veículo de placa QAO9206: R$ 4.593,00 (quatro mil e quinhentos e noventa e três reais); Veículo de placa QAY5A21: R$ 4.317,70 (quatro mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos); Veículo de placa REZ2159: R$ 4.295,30 (quatro mil e duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos); Veículo de placa OOM9630: R$ 4.061,64 (quatro mil e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), totalizando a quantia de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A parte Reclamada em sua defesa, afirma que inexistem provas das afirmações realizadas pelo Autor, posto que o mesmo não informou a Reclamada sobre a chegada dos veículos para o desembarque, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Em impugnação a parte Autora reafirmou os termos da petição inicial, pugnando pela procedência da ação.

Audiência de conciliação devidamente realizada, conforme id. 169775153.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo a desnecessidade de dilação probatória, uma vez que o feito encontra-se instruído com provas documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador, motivo pelo qual, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil,
passo ao julgamento antecipado do mérito.

A inteligência do artigo 6o da Lei n. 9.099/95 nos mostra que:
“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso.

Assim é pacífico que:
“O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207)
.

Quanto as diárias, em detida analise aos documentos juntados aos autos de processo, verifico que o Autor em sua petição inicial realizou a juntada dos contratos em id. 158775842, pag. 21, e id. 158775842, pag. 22, e id. 158775842, pag. 24, e id. 158775842, pag. 35, contendo a previsão para o descarregamento da carga.

Ademais, junto a ata notarial juntada em id. 158775842, pag. 01 e seguintes, nota-se o intenso contato entre o Reclamante e representantes da Reclamada, reafirmando a necessidade de descarregamento dos veículos e o atraso.

Pontuo que a Reclamada não realizou a juntada de qualquer documento que refute as afirmações do Autor, visto que caberia a Requerida a juntada de qualquer documento que demonstrasse a culpa exclusiva do Autor, o que não ocorreu.

Certo é, que o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete ao transportador autônomo de cargas (TAC) e pela estadia decorrente da demora do descarregamento do Veículo de propriedade do autor (art. 5o-A, § 2o c/c art. 11 da Lei n. 11.442/2007).

Entendo, portanto, que deve ser dada a quitação ao valor referente a estadia do Autor, ao aguardar o descarregamento de seu veículo, no montante de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). (...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, opino por afastar preliminares apontadas, no mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, por julgar
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial para:
CONDENAR
a promovida ao pagamento do valor referente a estadia do Autor, ao aguardar o descarregamento dos seus veículos, no montante de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais
, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 406, do CC.
(...)”.

(Grifei)

Constata-se, portanto, que em que pese o juízo de primeiro grau ter mencionado equivocamente “estadia de espera”
determinou o pagamento do valor restante do frete cobrado pela recorrida
.

Importante mencionar que o
contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas responde pelo pagamento do frete, conforme os artigos 5o-A, § 2o, e 11 da Lei no 11.442/2007.

Da análise dos contratos, nota-se que cada um deles contém na cláusula 3.5.10 a previsão de “saldo de frete”, valores estes que condizem com os descritos da inicial, vejamos:

1o Contrato em Id. 264828754, referente ao veículo de
placa OOM9630
, saldo de R$ 4.061,64 (quatro mil e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos);

2o Contrato Id. 264828756, referente ao veículo de
placa QAO9206
, saldo de R$ 4.593,00 (quatro mil e quinhentos e noventa e três reais);

3o Contrato em Id. 264828758, referente ao veículo de
placa QAY5A21
, saldo de R$ 4.317,70 (quatro mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos);

4o Contrato em Id. 264828760, referente ao veículo de
placa REZ2159
, saldo de R$ 4.295,30 (quatro mil e duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos);

No que tange ao argumento de que a autora não recebeu o saldo devido, diante da ausência de envio dos comprovantes de descargas, consta em Id. 264824785 a comprovação de foram enviados todos os documentos via WhatsApp. Assim como apresentou os DACTEs - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, Tickets de pesagem de cada veículo, por meio dos quais se verificam as informações de data e horário de chegada e saída do local do descarregamento
,
rentando incontroverso a entrega da mercadoria, se não vejamos:

Controle de Entrada (pág. 46)

Veículo placa: OOM9630

Agendamento: 13/08/2022 às 2h (pág. 60)

Chegada: 12/08/2022 às 20h08

Saída 13/08/22 às 14h06

Controle de Entrada página (pág. 24)

Veículo placa: QAY5421

Chegada: 12/08/2022 às 20h03

Agendamento: 13/08/2022 à 1h (pág. 29)

Saída: 13/08/22 às 12h50

Controle de Entrada (pág. 15)

Veículo placa: QAO9206

Agendamento: não informa

Chegada: 12/08/2022 às 20h21

Saída: 13/08/22 às 14h12

Controle de Entrada (pág. 36)

Veículo placa: REZ2159

Agendamento: 12/08/2022 às 2h - (pág. 41)

Chegada: 12/08/2022 às 20h06

Saída: 13/08/22 às 14h12

Desde modo, que pese as alegações da recorrente, verifica-se que ela não apresentou qualquer documento que comprovante o pagamento do valor restante do frete, logo não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, os serviços de transporte prestados pela empresa apelada restaram suficientemente comprovados nos autos, e não pagos pela apelante, com os documentos carreados nos autos, em especial, com o número das notas fiscais eletrônicas emitidas pela apelante, demonstrando-se o fato gerador, consoante DACTEs - Documentos Auxiliar do conhecimento de Transporte Eletrônico, anexados nos autos, aliado ao fato de não haver prova de quitação das referidas notas fiscais pela apelante
, que poderia ter sido facilmente apresentado com documentos de acordos, ajuste de contas, transferência de numerário e ordens de pagamento, p.ex., demonstrando-se o acerto da sentença recorrida que reconheceu a procedência dos pedidos na presente ação de cobrança . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0817014-58.2017 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024)”

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUTOR – DEVER DAS RÉS – PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DAS RÉS COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser acolhido parcialmente o pedido formulado na ação de cobrança, quando restar evidenciado que o autor prestou serviços às empresas rés, não tendo sido remunerado, e, diante da constatação de que as rés não se desincumbiram de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800148-28.2015 .8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 09/12/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2018)

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que a recorrente logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Outrossim, evidenciado a existência de erro material na sentença, qual seja a menção de “indenização de estadia” quando o correto é frete, sendo passível de retificação a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que isso implique em modificação do mérito da decisão. Assim, retifique-se para que conste a informação correta, qual seja pagamento do valor restante do frete.

Por derradeiro, consigne-se que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, retificando, de ofício, a parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação:

“-

CONDENAR a promovida ao pagamento do valor referente à parte do frete não quitada, no montante de R$ 17.267,64 (dezessete mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do prejuízo e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no art. 406, do Código Civil
”.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/03/2025